Tribunal: TJMT
Processo: 1001894-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1001894-16.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CAMPINÁPOLIS.
IMPETRANTE: Sidnei Rodrigues de Lima
PACIENTE: Ronilson Gomes da Silva
Trata-se de ação constitucional de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, impetrada em favor de Ronilson Gomes da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT.
Em apertada síntese, o impetrante relata que o beneficiário foi condenado à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do delito de tortura (art. 1o, § 1o c/c § 4o, I e § 5o, da Lei no 9.455/97). Assevera que, após o transito em julgado do pronunciamento condenatório, a autoridade inquinada de coautora determinou a expedição de mandado de prisão para dar início à execução da prisão-pena imposta ao paciente.
Afirma, nesse sentido, que “tendo em vista a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/90, na parte em que impõe a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena aos condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados, por aplicação analógica da norma e, por ser entendimento uníssono de nossos Tribunais Superiores, em respeito ao princípio da individualização da pena, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta ao paciente para o semiaberto” (id. 33204475, pp. 16/17).
Reclama, pois, a concessão liminar da ordem, para que seja expedido contramandado de prisão em favor da paciente, medida que anseia ver confirmada ao fim. Juntou documentos.
Após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se a existência do constrangimento ilegal apontado na petição inicial, impondo-se, por consequência, o deferimento liminar da ordem.
Preambularmente, registre-se que, ainda que a questão possa ser melhor debatida pelo Juízo da Execução Penal, não há que se falar em não conhecimento do writ, uma vez que a matéria veiculada no presente habeas corpus liga-se umbilicalmente à restituição da liberdade do paciente.
Analisando os elementos coligidos, depreende-se que o paciente Ronilson Gomes da Silva foi condenado, pela prática do delito de tortura (art. 1o, § 1o c/c § 4o, I e § 5o, da Lei no 9.455/97), à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sendo estabelecido o regime inicial fechado por força do art. 1o, § 7o, da Lei 9.455/97 c/c o art. 2o da Lei n. 8.072/90.
De ver-se, na hipótese, que não houve o apontamento de especial fundamentação no sentido de arbitramento do regime fechado, em perspícua ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse particular, consoante assentado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de Repercussão Geral, “É inconstitucional a fixação ‘ex lege’, com base no art. 2o, § 1o, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal” (ARE n. 1052700/MG, Rel. Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 1o.2.2018).
Anote-se, ainda, que por ser equiparado a crime hediondo, nos termos do artigo 2.o, caput e § 1.o, da Lei no 8.072/90, é manifesta que essa compreensão também deva ser aplicada ao crime de tortura, sendo o caso, portanto, de desautorizar a regra disposta no artigo 1o, § 7o, da Lei 9.455/97, que possui a mesma disposição da norma declarada inconstitucional.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça alinhou-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da norma disposta no § 1o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC 111.840/ES, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 27/6/2012), passando a inadmitir a fixação do regime inicial fechado com base na mera fundamentação ope legis, aos condenados por crimes hediondos ou a ele assemelhados. Em analogia a esse entendimento, de rigor a sua aplicação para que a fixação do regime inicial do crime de tortura ocorra nos moldes do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, porquanto o art. 1o, § 7o, da Lei n. 9.455/1997 expõe norma idêntica à do § 1o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990. (...)” (HC 378.456/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)
Por conseguinte, concedo a ordem de habeas corpus para suspender o início da execução da prisão-pena, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, se por outro motivo não estiver preso.
Expedindo-se o contramandado de prisão em benefício do paciente, com as cautelas de praxe.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária apontada como coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando-nos, na oportunidade, cópia das decisões correlatas, bem como das demais peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
Em seguida, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada